Tribunal: TJMT
Processo: 1037911-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037911-54.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (EMBARGADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (EMBARGANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (EMBARGANTE), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

EMBARGADO:
NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDO E
REJEITADOS
.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
contra o acórdão de ID no
208941659
exarado pela Colenda
Quinta
Câmara de Direito
Privado
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
desproveu o recurso de
a
pelação da Embargante CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A
, e, também por unanimidade de votos, deu parcial
prov
imento a
o recurso
de apelação
NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
, ora embargada.

A
Embargante assevera que o acórdão apresentou
vício de omissão, sobre o
s
seguinte
s
ponto
s
:

Fato
g
erador da
a
preensão do
v
eículo
;

Prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o
s
alegado
s
vício
s
e
reformar a decisão embargada
para prover o recurso de apelação
e
reformar a sentença de primeiro grau, e,
subsidiariamente, realizar o prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais
, conforme
ID.
209643151
).

Na certidão de ID no
209655158
, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
209954654, im
pugnando
o
s

a
claratórios
opostos
, e, defendendo pelo não acolhimento
do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

EMBARGADO:
NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado, quanto a não
consideração
do fato gerador que deu causa a apreensão do veículo
, postulando
seja reformado o
“decisum”
fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem.

A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento da Apelação Cível interposta e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada
pela Egrégia Câmara
, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“
EMENTA:

APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA“AD CAUSAM”– REJEIÇÃO – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – APREENSÃO POR ORDEM JUDICIAL – DESPESAS DE ESTADIA NO PÁTIO PRIVADO – INAPLICABILIDADE DO CTB – AUSÊNCIA DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PAGAMENTO INTEGRAL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO ATÉ A EFETIVA REMOÇÃO – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO ANALISADO NA ORIGEM – DETERMINAÇÃO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE NOVA RL SERVICOS E TRANSP. RODOVIARIO LTDA
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
– RECURSO DE CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A
. CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que se refere a preliminar de ilegitimidade passiva, a análise das condições da ação deve ser feita segundo a teoria da asserção, de forma que é em função das alegações constantes na petição inicial que se verifica a existência ou não do interesse de agir, da possibilidade jurídica do pedido e dalegitimidadedas partes.

2. Asdespesascom remoção e estadia do veículo objeto do contrato de busca e apreensão, são de responsabilidade do proprietário do referido bem, ou seja, do credor fiduciário.

3. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a limitação do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário do pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, máxime porque a limitação do art. 271, §10, do Código de Trânsito Brasileiro somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, que se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação.

Egrégia Câmara:

1.

Das razões recursais da parte recorrente CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que a empresa Apelante NOVARL - SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, propôs Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, em face de

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.,objetivando o recebimento de valores inerentes aos serviços de remoção e estadia de veículo, marca Honda modelo XRE 300, cor Vermelha, placa OAQ-6394 de propriedade da empresa CANOPUS ADM. DE CONSORCIOS S. A., removido ao seu pátio por possuir bloqueio judicial datado de 11/07/2020, oriundo do Processo de Busca e Apreensão no 0007715- 31.2016.8.11.0041.

1.1.

Preliminar de ilegitimidade passiva

“ad causam”.

Aduz a Apelante/Apelada CANOPUS ADM. DE CONSORCIOS S. A., que a sentença proferida pelo
juízo a quo
, fora desacertada, tendo em vista não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, a credora fiduciária não poderá, ser responsabilizada em pagar as estadias do pátio de um veículo apreendido em uma blitz de trânsito por alguma infração de trânsito do real proprietário do veículo.

Rejeito a preliminar aventada, eis que, tratando-se de obrigação
propter
rem
, asdespesascom remoção e estadia do veículo objeto do contrato de busca e apreensão, são de responsabilidade do proprietário do referido bem, ou seja, o credor fiduciário, no presente caso é a empresa CANOPUS ADM DE CONORCIOS, ora Apelante.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM DEPÓSITO. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PARTICULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. As despesas decorrentes do depósito do bem alienado em pátio privado constituem obrigações
propter
rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. 2. O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas sua posse direta. 3. Recurso especial a que se nega provimento".
(REsp 1.045.857, Rel. Min. Nancy Andrighi, publicado em 25.04.2011)

Posto isso, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

2.

Mérito.

2.1.

Da responsabilidade do devedor fiduciário pelo pagamento e ausência de notificação ao devedor acerca dos débitos.

Pois bem. Em que pese os argumentos apresentados pela instituição financeira, entendo que as alegações não comportam acolhimento. Isto porque, conforme descrito no tópico
1.1.
, bem como, nos termos do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, se tratando de contrato de financiamento, as despesas, com remoção e estadia do veículo, são de responsabilidade do proprietário, no caso, a empresa Apelante, por se tratar de obrigação
propter
rem
.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DO BEM EM PÁTIO PARTICULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADMISSIBILIDADE. 1.
O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação
propter
rem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária. (Precedentes)
2. Os temas trazidos nas razões do regimental como inovações recursais não comportam análise, porquanto configurada a preclusão consumativa das matérias que foram impugnadas anteriormente no recurso especial, principalmente quando versar a respeito de tema que não foi
prequestionado
e sobre o qual não houve indicação de dispositivo de lei supostamente violado. 3. Agravo regimental não provido."
(
AgRg
no REsp 1016906 / SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, publicado em 21.11.2013
)
.” (grifo nosso)

Destarte, é de responsabilidade do credor fiduciário, ora Apelante, por ser o proprietário do veículo à época de sua apreensão, a responsabilidade pelo pagamento das despesas com guincho, transporte e diárias de estadia junto ao pátio, haja vista se tratar de obrigações
propter
rem
, isto é, são despesas vinculadas ao próprio bem e ao seu proprietário, as quais independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor, não merecendo acolhimento neste ponto recursal, as alegações trazidas pela empresa Apelante.

2.2.
Do excessivo valor da diária e ausência de comprovante de pagamento dos serviços de guincho.

Nesta senda, observando os documentos constantes no
ID. 204275896 e seguintes
, percebo que a empresa devedora fiduciária, fora devidamente notificada da guarda e do
valor a ser pago, logo após a apreensão da motocicleta e se manteve inerte tanto quanto ao valor cobrado como em relação à retirada/manutenção do bem no local.

Desta forma, neste ponto recursal, a sentença vergastada não merece reparos.

3.

Das razões recursais da parte recorrente NOVA RL SERVICOS E TRANSP. RODOVIARIO LTDA

3.1.

Da não aplicação do Código de Trânsito Brasileiro ao presente caso, além da necessidade de condenação da empresa adversa, ao pagamento integral das diárias de estadias e serviços de guincho.

Pois bem. Analisando a matéria versada, sucede que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a limitação do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário do pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, máxime porque a limitação do art. 271, §10, do Código de Trânsito Brasileiro somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, que se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação.

Contudo, no presente caso, o recolhimento do veículo ao pátio privado, decorreu de determinação judicial em ação proposta pelo credor fiduciário, não ficando demonstrada violação aos artigos de Código de Trânsito Brasileiro pelo devedor fiduciante.

Logo, cabe a reforma de parte da sentença para afastar a limitação imposta pelo art. 271, §10, do CTB. Ademais, deve ser ressaltado que pelo entendimento assente no STJ,
"o pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente é de responsabilidade do credor fiduciário por ser quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária”.

(
AgInt
no REsp n. 1.727.180/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019,
DJe
de 25/4/2019.)

3.2.

Da condenação em obrigação de fazer, determinando a remoção do veículo do pátio da empresa.

Como já explicitado, a parte propôs a ação com intuito de recebimento de valores inerentes aos serviços de remoção e estadia de veículo,
marca Honda modelo XRE 300, cor Vermelha, placa OAQ-6394
de propriedade da empresa
CANOPUS ADM. DE CONSORCIOS S. A.

Ocorre, que o referido veículo se encontra depositado no pátio da empresa há quase 4(quatro) anos, inclusive, sendo impossível o envio à leilão, por se tratar de veículo com bloqueio judicial.

Contudo, entendo que a sentença merece parcial reforma, pois, apesar de pedido expresso da parte recorrente acerca da condenação em obrigação de fazer, o juízo a quo, deixou de manifestar-se sobre tal ponto.

Ora, o veículo não poderá ficar sob a custódia da empresa, aguardando novas deliberações da parte adversa, por tempo indeterminando.

Destarte, face a omissão contida no julgado, tendo em vista que não houve menção ao pedido de condenação da parte adversa em obrigação de fazer, ou seja, determinação para remoção do veículo objeto da lide das dependências do pátio da empresa recorrente, entendo pelo acolhimento do pedido, no sentido de determinar que a empresa CANOPUS ADM. DE CONSORCIOS S. A., proceda com a remoção do veículo objeto da lide, das dependências do pátio da empresa NOVA RL SERVICOS E TRANSP. RODOVIARIO LTDA. Noutro giro, com fulcro no artigo 536, § 1o,do Código de Processo Civil, entendo que eventual estipulação de prazo e multa, conforme pedido, deverá ser apurado em sede de execução de sentença, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Art. 536 No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1oPara atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente CANOPUS ADM. DE CONSORCIOS S. A. pelo Juízo de 1o Grau, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
E, conheço do recurso de Apelação de NOVA RL SERVICOS E TRANSP. RODOVIARIO LTDA e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de determinar que a empresa CANOPUS ADM. DE CONSORCIOS S. A. efetue a remoção do veículo objeto da lide, das dependências do pátio da empresa NOVA RL SERVICOS E TRANSP. RODOVIARIO LTDA, bem como, determino o pagamento integral das despesas de estadias, compreendidas entre a data de entrada do veículo nas dependências do pátio da empresa até a data da efetiva retirada,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

É como voto.
”

(grifo original)

Destaco,
apenas para fins de esclarecimento,
que as teses aviadas, objeto do julgamento de Apelo, foram devidamente enfrentadas, tendo em vista que, restou devidamente consignado,
no tópico
1.1.;
2.1.
e 3.1.
,
do voto

proferido por este Julgador
,
que
nos termos do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, se tratando de contrato de financiamento
e/ou alienação fiduciária
,
independente da razão ou circunstância,

o pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente
,
é de responsabilidade do credor fiduciário por ser quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato
,
garantido por alienação fiduciária
, que no caso dos autos, é a empresa
C
anopus

A
dministradora de
C
onsórcios
S.A
.
,
o
ra Embargante.

Em outras palavras, entendo que a matéria posta nos autos, fora suficientemente analisada, elencando ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, não havendo o que ser falado em omissão.

Nesta senda, entendo que o
recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)
”
(grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO
VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário,
versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo,
e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1019519-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)
”
(grifo nosso).

DO PREQUESTIONAMENTO

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido
,
é a jurisprudência
hodierna
:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria,
os embargos de declaração devem
ser
conhecido e rejeitado
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024)

(grifo nosso)

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento
.

O mero inconformismo da
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM,
REJEITO
-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024